Tribunal: TJSP
Processo: 0072293-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO – Ocorrência – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Requerimento indeferido por acórdão proferido por esta Câmara – Julgamento convertido em diligência para recolhimento das custas recursais – Providência que não foi cumprida pelos apelantes – Recurso inadmissível por falta de preparo – Deserção – Recurso não conhecido.